Tribunal: TJSP
Processo: 1103568-21.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado – Recursos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1103568-21.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV, é
embargada CRISTINA APARECIDA AFFONSO DOS SANTOS ZAMARIOLI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram ambos os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1103568-21.2014.8.26.0100.50001
1103568-21.2014.8.26.0100.50002
Comarca: São Paulo (11a Vara Central Cível)
Embargantes: Fundação Sabesp de Seguridade Social SABESPREV
e Cristina Aparecida Affonso dos Santos Zamarioli
Embargados: Os mesmos
Juiz: Christopher Alexander Roisin
Voto n. 18.372
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da
obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro
material, sendo inadequada a presente via para reforma do
julgado Recursos rejeitados.
Trata-se de dois embargos de declaração ao Acórdão
de fls. 381/386.
A
Fundação
Sabesp
de
Seguridade
Social

SABESPREV embargou afirmando haver omissão com relação ao fato de
que a própria Lei 9.656/1998, reconhecendo as particularidades das
operadoras na modalidade de autogestão, lhes garante liberdade para a
definição de sua cobertura assistencial, no que são expressamente
desobrigadas de oferecer sequer o plano referência, bem como quanto ao
fato de que a autora não preenchia os requisitos da Diretriz de Utilização
do procedimento, uma vez que possuía perda auditiva unilateral, e mesmo
que assim fosse, o art. 10, VII, da Lei 9.656/98 afasta a obrigação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
custeio de prótese não ligada ao ato cirúrgico, como no caso da
beneficiária. Aduz ser omisso no tocante à necessária observância da
liberdade de contratar, da imutabilidade do quanto contratado, bem como a
necessária conduta de boa-fé das partes contratas, requerendo o
prequestionamento dos arts. 421 e 422 do Código Civil e artigo 10 da Lei
9.656/98.
Cristina Aparecida Affonso dos Santos Zamarioli, por
sua vez, embargou sustentando haver omissão no julgado no que tange à
majoração dos honorários advocatícios devidos à parte vencedora, em grau
recursal, considerando o trabalho adicional havido, conforme o art. 85, §
11, do CPC/2015.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
A requerida não logrou apontar contradição alguma,
constando expressamente do Acórdão que:
Conforme consta da decisão do STJ, no REsp.
1.285.483/PB: “não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por
inexistência de relação de consumo”.
Contudo, tal entendimento não afasta os deveres de
cooperação, lealdade, assistência e boa-fé objetiva, que
norteiam
as
relações
contratuais,
obrigando
a
Operadora a disponibilizar ao paciente os recursos
prescritos e disponíveis, de forma que venha a obter o
melhor resultado ao seu tratamento.
Não se comprovou que o plano da autora exclua o
tratamento da doença, razão pela qual não podem ser
excluídos todos os procedimentos, exames, materiais e
medicamentos que forem indicados para a cura.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, a Operadora não pode estabelecer o
tratamento que o paciente deve se submeter para o
alcance da cura ou melhora do estado pessoal e não
pode restringir aqueles que forem prescritos pelo
médico assistente, independentemente de se tratar de
procedimento obrigatório previsto no Rol da ANS.
Este Tribunal de Justiça firmou entendimento,
conforme sua Súmula n. 102 que: "havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS", não se sobrepondo o que
dispõe o Regulamento do Plano Pleno.
Omissis
A implantação do Sistema BAHA é inerente à cirurgia
realizada, e deve ser coberto, ainda que a perda
auditiva não seja bilateral, porque confere melhor
qualidade de vida à paciente
Dessa forma, ainda que não se aplique o diploma
consumerista, é obrigatória a cobertura do tratamento,
como constou da r. sentença, mantendo-se, portanto, o
decidido com exclusão da aplicação do CDC.
É irrelevante a ausência de finalidade lucrativa da ré,
pois recebe contribuições mensais e deve atender corretamente as suas
finalidades.
Não comporta, também, acolhimento o recurso da
autora, pois conforme constou, a sentença foi proferida na vigência do
CPC/1973, de maneira que não se aplica o disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como acentuam Marinoni-Arenhart-Mitidiero3: "a lei
do recurso é a lei do dia em que se tornou recorrível a decisão".
Não destoa o entendimento de Araken de Assis4 no
sentido de que: "em relação ao cabimento de qualquer recurso, aplica-se a
lei vigente no momento em que for proferida a decisão", aduzindo que: "os
atos decisórios singulares são proferidos eletronicamente. Consideram-se
publicados esses provimentos a partir do momento em que as partes têm
acesso ao seu teor na web".
Já no direito anterior prelecionava José Frederico
Marques5 que "a admissibilidade dos recursos regula-se pela norma legal
da época em que se praticou o ato judiciário contra o qual se recorre".
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli6: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
3 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni e
al. 1a ed. São Paulo: RT, 2015, p.113.
4 ASSIS, Araken de. Processo Civil Brasileiro: parte geral: fundamentos e distribuição de conflitos. vol.
1. São Paulo: RT, 2015, p.238.
5 MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil. 1o vol. 11a ed. São Paulo: Saraiva,
1986, p.40.
6 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não houve violação aos arts. 421 e 422 do Código
Civil e 10 da Lei 9.656/98.
Pelo exposto, REJEITAM-SE ambos os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica